Tribunal: TJBA
Processo: 8000332-54.2021.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000332-54.2021.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: EMANUEL DALMAR MARTINS CORDEIRO e outros

Advogado(s)
:
EMANUEL DALMAR MARTINS CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FILHOS UNIVERSITÁRIOS MAIORES DE 18 ANOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS. PRECEDENTES DO TJ-BA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito dos autores, filhos de ex-servidor estadual falecido, à percepção da pensão por morte até completarem 24 anos ou concluírem curso superior, o que ocorrer primeiro, com pagamento das parcelas vencidas desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se filhos universitários, maiores de 18 anos e dependentes economicamente do servidor público falecido, têm direito à manutenção da pensão por morte até os 24 anos de idade, mesmo sem previsão expressa na legislação estadual vigente à época do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação das normas previdenciárias deve ser realizada à luz dos arts. 205 e 227 da Constituição Federal, garantindo a proteção à educação e à dignidade da pessoa humana, especialmente quando a subsistência do beneficiário está vinculada ao benefício previdenciário.

A aplicação do princípio da legalidade não afasta a necessidade de interpretação conforme a Constituição, que assegura a efetividade de direitos fundamentais, harmonizando a legislação estadual com os valores constitucionais.

O caráter alimentar da pensão por morte, aliado à comprovada dependência econômica e matrícula em curso superior, justifica a manutenção do benefício até os 24 anos, evitando que o beneficiário abandone os estudos para prover seu sustento.

A jurisprudência pacífica do TJ-BA reconhece a possibilidade de extensão do benefício até os 24 anos para estudantes que comprovem matrícula regular e dependência econômica, mesmo sem previsão expressa na lei estadual, desde que interpretada conforme os princípios constitucionais.

A tese firmada no Tema 643 do STJ não se aplica diretamente ao caso, pois a análise envolve a conformidade constitucional da legislação estadual, e não apenas sua interpretação restritiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pensão por morte de filho dependente economicamente pode ser mantida até os 24 anos de idade, desde que comprovada matrícula e frequência em curso superior, por interpretação conforme à Constituição Federal.

O direito fundamental à educação e o princípio da dignidade da pessoa humana autorizam a harmonização da legislação previdenciária estadual com tais valores, independentemente de previsão legal expressa.

O caráter alimentar do benefício previdenciário impõe solução que assegure a subsistência do dependente durante sua formação acadêmica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 205; 227. CPC, art. 85, § 11. EC nº 113/2021, art. 3º. Lei Estadual/BA nº 11.357/09. Lei Federal nº 9.717/98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.369.832/SP, Tema 643. TJ-BA, MS nº 8005850-78.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 09/12/2021; TJ-BA, MS nº 8025489-53.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, pub. 08/09/2022.